Tribunal: TJDFT
Processo: 0741164-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0741164-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J. B. D. A. M. AGRAVADO: A. F. D. A. M. REPRESENTANTE LEGAL: C. F. D. S. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da ação de alimentos que fixou alimentos provisórios no percentual cinquenta por cento (50%) do salário mínimo em favor da autora, ora agravada. O agravante afirma que sua possibilidade financeira encontra-se reduzida porque está desempregado desde o dia 1.6.2023 e está a receber seguro desemprego até o dia 13.11.2023. Apresenta planilha de gastos mensais. Argumenta que arcar com um valor de pensão alimentícia fixado provisoriamente em cinquenta por cento (50%) do salário mínimo mostra-se desproporcional frente à dificuldade financeira que enfrenta, pelo que requer a redução dos alimentos provisórios para vinte por cento (20%) do salário mínimo. Requer a concessão de efeito suspensivo, bem como a concessão da gratuidade da justiça. Pede, no mérito, o provimento do recurso. Sem preparo. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora, que não estão presentes no caso em análise. A fixação dos alimentos provisórios visa atender a uma emergência inicial. Caso a análise perfunctória do conjunto probatório colacionado aos autos demonstre que o Juízo de Primeiro Grau agiu com parcimônia e atento ao binômio necessidade-possibilidade, não há que se reformar a decisão agravada. O entendimento jurisprudencial majoritário do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é no sentido de que a redução dos alimentos provisórios requerida pelo alimentante depende de prova inconteste de sua impossibilidade, já que a quantia fixada traz a presunção de obediência ao princípio da proporcionalidade, em conformidade, inclusive, com o previsto no art. 1.699 do Código Civil. Confiram-se os seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REDUÇÃO. CAPACIDADE ECONÔMICA INSUFICIENTE. NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADES COMPROVADAS. ANÁLISE PRELIMINAR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Preconiza o §1o do art. 1.694 do Código Civil que "os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada", de tal modo que o quantum da verba alimentar deve ser firmado com arrimo no binômio possibilidade/necessidade, respectivamente do alimentante e do alimentando, fatos que, via de regra, necessitam de dilação probatória completa. 2. Se a decisão que fixou os alimentos provisórios avaliou os elementos necessários à apreciação do binômio necessidade e possibilidade, estabelecendo montante razoável e proporcional diante das provas até então produzidas, não há se falar em sua reforma, necessitando o feito de dilação probatória para averiguar a real capacidade financeira do alimentante. 3. Nesse contexto, em um juízo de cognição não exauriente, os elementos de prova constantes dos autos não corroboram a argumentação do réu/agravante no sentido de que ele não detém condição financeira de suportar a prestação dos alimentos provisórios fixados na origem. 3.1. A decisão deve ser mantida por seus fundamentos, sem prejuízo de posterior reanálise pelo juízo de origem, após a necessária instrução do feito. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1612127, 07183809220228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no PJe: 12/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. ELEMENTOS QUE AUTORIZEM REDUÇÃO PLEITEADA. AUSÊNCIA. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de ação de alimentos, indeferiu o pedido de redução do valor da obrigação alimentar em razão da alegada incapacidade contributiva. 2. Os alimentos provisórios têm o propósito de atender às necessidades do alimentado até a prolação da sentença definitiva, devendo ser arbitrados de forma racional e equilibrada, observando-se o binômio necessidade/possibilidade. 3. Fixados os alimentos provisórios em valor razoável, em observância às normas pertinentes ao instituto e em conformidade com as provas carreadas aos autos, há de ser confirmada a estimativa do juiz da causa, mormente quando imprescindível a instauração do contraditório e ampla defesa para se aferir a real condição financeira das partes. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1440136, 07083153820228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no DJE: 8/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Os argumentos apresentados pelo agravante não demonstram, de forma inconteste, a sua impossibilidade de prestar alimentos na forma como foram fixados. A presente via recursal é inadequada ao necessário aprofundamento no acervo probatório com o objetivo de dar segurança à apuração da real capacidade contributiva do alimentante e das necessidades da alimentanda, o que somente terá sede na fase instrutória da ação principal. O agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, posto que implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora, a qual, após a análise de todo o contexto fático colacionado aos autos, poderá majorar, reduzir ou excluir os alimentos provisoriamente fixados para atender a uma emergência inicial. Os alimentos provisórios fixados devem ser mantidos, em observância ao binômio necessidade-possibilidade, e o exame aprofundado das condições das partes deve ser remetido para a fase instrutória da ação. Mostra-se de boa cautela que se verifiquem todas as provas pelo direito admitidas, com a observância dos princípios orientadores de nosso ordenamento jurídico. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Defiro a gratuidade da justiça para o agravante. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Após, à Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Intimem-se. Brasília, 26 de setembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada